Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-16.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005472-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), BUSTAMANTE & ZORZETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.283.724/0001-22 (AGRAVADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO - ALCIONE PAULA DA SILVA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ATIVIDADE DE BAIXO RISCO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista de a prestação dos serviços advocatícios ser considerada de baixo risco, a cobrança da Taxa de Fiscalização e Vistoria, não se mostra plausível, pois ausente o fato gerador.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida por este Relator que, nos autos da Petição, apresentada pela pessoa jurídica Bustamante & Zorzeto Advogados Associados, concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop-MT, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança n.
1001870-69.2022.8.11.0015
.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando a Lei de Liberdade Econômica não se aplica às espécies tributárias, conforme o disposto no artigo 1
o
, §3
o
, da Lei n. 13.874/2019.

Sustenta que a Lei n. 13.874/2019 não extinguiu a competência dos entes públicos para a criação de taxas decorrentes do poder de polícia, mas tão somente impôs limitações para a intervenção do Estado nessas atividades que são atinentes ao exercício da profissão em si e não do estabelecimento.

Aduz que não se pode confundir o ato público de liberação de determinada atividade econômica com o poder de polícia efetivamente exercido pelo Município, mesmo que a atividade seja considerada de baixo risco, posto que configurado o fato gerador do tributo a cobrança da taxa se torna imperativa.

Salienta que a Taxa de Fiscalização é relativa ao estabelecimento e não à profissão, consistente na verificação dos requisitos legais, que vão desde a adequação de espaço até as condições de salubridade, higiene, segurança, sossego público, o que justifica seu caráter de renovação periódica.

Ao final, requer o provimento do Recurso para revogar o efeito suspensivo concedido ao Apelo, manejado pela parte Agravada.

O Recorrido apresentou resposta ao Agravo Interno, pugnando pelo seu desprovimento (id. 126254185, págs. 01/04).

Desse modo, consoante o que prescreve o § 2
o
do artigo 1.021 do CPC se
“não havendo retratação, o relator leva-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado”
; inclua na pauta da próxima sessão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso Interno,
interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida por este Relator que, nos autos da Petição, apresentada pela pessoa jurídica Bustamante & Zorzeto Advogados Associados, concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop-MT, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança n.
1001870-69.2022.8.11.0015
.

Denota-se do
decisum
impugnado que a concessão do efeito suspensivo, pleiteado na Petição, apresentada pela parte Agravada, deu-se em razão de haver a probabilidade de provimento do Apelo. Veja-se:

(...) A
Lei n. 2.821/2020, do Município de Sinop-MT, que instituiu a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica e estabeleceu Garantias de Livre Mercado, no seu artigo 4
o
, inciso I e §1
o
, assim preceitua:

Art. 4
o
-
São direitos de toda pessoa
, natural ou
jurídica
, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do Município:

I -
desenvolver
, para sustento próprio ou de sua família,
atividade econômica de baixo risco
, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais,
sem a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica
;

(...);

§ 1º - Para fins do disposto no inciso I,
caput
:

I -
Consideram-se como de baixo risco as atividades econômicas listadas no Anexo I desta Lei
.
(Negritei).

Vê-se que pessoa jurídica que desenvolver atividade econômica de baixo risco não se sujeita a atos públicos de liberação.

O artigo 3
o
, desta mesma lei, deixa claro o que deve ser considerado ato público de liberação da atividade econômica. Veja-se:

Art. 3
o
.
Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação da atividade econômica a licença, a autorização, a inscrição, o registro, o alvará e os demais atos exigidos, com qualquer denominação, inclusive no âmbito ambiental, sanitário e de edificação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição prévia para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a instalação, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros.

A Requerente é uma empresa que presta serviços advocatícios, portanto, segundo o Anexo I, da referida Lei Municipal, sua atividade é considerada de baixo risco (Código CNAE: 6911701).

Com efeito, se a atividade econômica exercida pela Peticionante não exige a realização de qualquer ato fiscalizatório, por parte do Poder Público Municipal, como condição para o seu desenvolvimento, parece-me que, de fato, a cobrança da Taxa
de Fiscalização e Vistoria não se justifica.

Frise-se que a taxa advinda do poder de polícia – situação dos autos – somente pode ser cobrada das atividades que dependam de autorização do Poder Público para o início e(ou) continuidade da atividade econômica.

Por tais considerações,
tenho que a Peticionante obteve êxito em demonstrar a probabilidade de o Apelo, por ela interposto, ser provido. Logo, deve o pedido ser parcialmente concedido, tão somente para atribuir o efeito suspensivo à Apelação interposta.

Ressalto que, enquanto não julgado o Apelo, pelo Colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, desta Corte de Justiça, não poderá o Município de Sinop exigir o pagamento da Taxa de Fiscalização e Vistoria da empresa Requerente.

Forte nessas razões,
CONCEDO, EM PARTE
, o pedido, tão somente para atribuir o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível, interposto
pela empresa Bustamante & Zorzeto Advogados Associados,
nos autos do
Mandado de Segurança n.
1001870-69.2022.8.11.0015
, que se encontra em trâmite no Juízo
a quo
.

Da análise da argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o Recurso de Agravo Interno não comporta provimento, já que a cobrança de taxa pelo Poder Público está
vinculada a uma atuação e, no caso, a atividade exercida pela Recorrida, por ser considerada de baixo risco, não depende de autorização do Município Agravante
para o início e(ou) continuidade da atividade econômica.

Não desconheço que a Taxa de Fiscalização e Vistoria advém do poder de polícia do Agravante, mas não se mostra plausível a sua cobrança, quando a atividade desenvolvida não necessita de sua autorização para ter início ou para garantir a sua continuidade, ou seja, inexiste fato gerador.

Ao demais, ainda que a Lei Municipal n. 2.821/2020 afaste a aplicação, quando versar sobre questões tributárias, penso que a questão é controvertida e deve ser mantida a suspensão da sua cobrança da referida taxa até análise pelo Colegiado.

Anoto que, além de não visualizar a possibilidade de ocorrer risco de dano grave ou de difícil reparação ao Recorrente, visto que, no caso de reforma da decisão recorrida, a parte Agravada será obrigada a efetivar o pagamento, o
decisum
não se revela irreversível.

Por fim, registro que a validade, ou não, da cobrança da Taxa de Fiscalização e Vistoria, de estabelecimento de baixo risco, com fundamento na Lei n. 13874/2019, não fora analisada por esta Corte de Justiça, o que merece estudo mais aprofundado a ser realizado no julgamento do Apelo.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Sinop, mantendo inalterado a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022